Tribunal: TJDFT
Processo: 0753885-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA A MENOR. PAGAMENTO INCOMPLETO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MESMO NOME FANTASIA “AVIANCA”. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA, ASSISTÊNCIA E REEMBOLSO. CHEGADA AO DESTINO NO DIA SEGUINTE AO PREVISTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECISO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
2. No presente caso, trata-se de recurso inominado interposto pela autora (ID 14570898) acompanhado das guias de custas e preparo com os respectivos comprovantes de pagamento. Ocorre que, nas referidas guias, consta que o valor da causa indicado pela autora (R$ 20.361,46) é inferior ao valor indicado na inicial (ID 14570811). Assim, o pagamento da guia referente às custas processuais encontra-se recolhido a menor.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui legislação específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
4. Logo, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
5. Precedente da Turma: Acórdão n.1044684, 07256251920168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/09/2017, Publicado no DJE: 14/09/2017.
6. Pelas razões expostas, o não conhecimento do recurso da autora, em razão da deserção, é medida que se impõe, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública.
7. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.
8. Trata-se de recurso interposto pela ré AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral e material, referente ao valor despendido pela autora com a aquisição de novas passagens aéreas adquiridas em razão do cancelamento unilateral do voo.
9. Inicialmente, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que o trecho cancelado é operado por outra companhia aérea e sequer opera ou operou voos domésticos. Aduz que, a despeito de operarem sob a mesma marca, as operações das rés sempre foram completamente distintas.
10. Alega ter firmado contrato de licença de uso de marca com a ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A, por meio do qual apenas cedeu, sem contraprestação monetária, os direitos de uso sobre a marca “AVIANCA”. Relata que no contrato firmado consta “que cada uma das empresas atuaria de forma independente, de modo que nenhuma das partes poderia contratar obrigações para a outra ou constituir garantias perante terceiros, restando expresso que ‘tão pouco se entenderá que, por virtude do presente contrato, gera -se uma relação de sociedade alguma entre as partes’”.
11. Assevera que o referido contrato não caracteriza grupo econômico nem gera qualquer tipo de submissão entre as sociedades participante do negócio ou orientação unitária, na medida em que as empresas participantes da AVIANCA HOLDINGS sempre tiveram atuações societárias distintas.
12. Sustenta que o consumidor tem acesso ao contrato de transporte aéreo, no qual consta a parte contratante, bem como que a ANAC reconhece e disponibiliza em seu site informações que demonstram a distinção entre as empresas, razão pela qual o consumidor sabe ou teria condições de saber tratar-se de operadoras diferentes.
13. Requer seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva e a extinção do feito sem julgamento do mérito. A partir da preliminar arguida, procede ao prequestionamento do artigo 944, parágrafo único, do Código Civil.
14. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade e inexistência de ato ilícito, posto que não operou o voo cancelado. Assevera não poder ser responsabilizado por danos morais e materiais suportados pelos consumidores, os quais não deu causa. Aduz que a parte autora não comprovou a ocorrência de grave ofensa aos direitos de personalidade a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
15. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado à título de dano moral.
16. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
17. No tocante à preliminar suscitada, verifica-se que as empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A utilizam o mesmo nome fantasia "AVIANCA", o qual consta nos bilhetes aéreos adquiridos pela autora/recorrida.
18. Ocorre que, ainda que o voo cancelado seja operado por outra empresa, certo é que atuam em parceria, o que permite à autora demandar contra qualquer uma das empresas contratadas, pois não se pode exigir que o consumidor tenha ciência de divisão da denominação comercial responsável pelas rotas internacionais (AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA) e domésticas (OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A).
19. Precedente: “Preliminarmente, as empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (AVIANCA) constituem um grupo econômico, uma vez que é evidente a concentração dessas empresas, sob a forma de integração, resultando no domínio de uma sobre as outras, ademais, o consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado”. (Acórdão 1214890, 07142960520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág. Sem Página Cadastrada.)
20. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado (Teoria da Asserção). Assim, analisadas as alegações de ambas as partes e as provas juntadas aos autos, saber se a ré/recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA tem responsabilidade civil em decorrência dos fatos articulados na exordial é matéria de mérito, razão pela qual a rejeição da preliminar suscitada é medida que se impõe. Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada.
21. A presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
22. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
23. Ressalta-se que o fato de terceiro que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC) é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, o que não é o caso dos autos.
24. Portanto, não há como acolher a alegação da ré/recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, de culpa exclusiva da OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A pelo cancelamento do voo, bem como ausência de ato ilícito por ela praticado a ensejar o dever de indenizar, pois a parceria entre as companhias aéreas, para expansão dos negócios e desenvolver suas atividades a fim de oferecer melhores serviços e alternativas aos seus clientes, as coloca na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto integram a mesma cadeia de prestação de serviços e lucram com a parceria desenvolvida (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). ́
25. Ademais, pode a ré/recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, após indenizar a autora/recorrida, ajuizar ação regressiva a fim de responsabilizar o fornecedor que entende ter dado causa ao dano, tendo à sua disposição meios muito mais aptos para fazê-lo do que os consumidores.
26. Logo, a ré responde objetivamente pelos prejuízos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços (Art. 6o, VIII e Art., 14, caput, CDC), impondo-se o dever de devolução do valor pago pela autora para a aquisição de novas passagens.
27. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço. As provas apresentadas pela autora são suficientes à comprovação do dano material sofrido.
28. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados. A ré não assegurou à consumidora a satisfação por ela esperada, frustrando suas justas expectativas quanto a aguardada viagem.
29. Do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto à autora, em momento que deveria ser de comemoração (aniversário da filha da autora), lazer e descanso, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral, mormente no caso dos autos em que a autora e sua filha não foram previamente informadas do cancelamento, chegaram ao destino no dia seguinte ao previsto e não receberam qualquer assistência da cia aérea.
30. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
31. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
32. Outrossim, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
33. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
34. Pelas razões expostas, não merece reparo a sentença que reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva da ré pelos danos morais e materiais causados à consumidora, em razão da falha na prestação do serviço (cancelamento unilateral do voo).
35. Recurso da autora não conhecido
36. Recurso da ré conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
37. Condenada a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
38. Condenada a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.
39. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.